Tribunal: TJDFT
Processo: 0749902-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749902-06.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0744580-02.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: FRANCISCO SOARES DE CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Nada a prover quanto à petição ID Num. 55118250, porquanto o pedido de antecipação da tutela recursal já foi decidido e indeferido por meio da decisão ID Num. 53831497, a qual não foi objeto de recurso. No mais, eventuais fatos novos deverão ser comunicados ao d. Juízo a quo, pois excedem o escopo do presente recurso. Intimem-se. A seguir, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 24 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora